Tribunal: TRF3
Processo: 5000366-75.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
528/575)

5000366-75.2021.4.03.6182

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000366-75.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. CONDENAÇÃO EM VERBAS HONORÁRIAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO (ARTIGO 90, §4o DO CPC). REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de afastamento/redução das verbas honorárias.

- A decisão enfrentou satisfatoriamente as duas teses, rechaçando a primeira (responsabilizou a parte exequente pela instauração da demanda, com a consequente condenação em verbas honorárias - princípio da causalidade) e acatando a segunda (a exequente, ao se manifestar, anuiu aos termos da propositura, desistindo da cobrança e requerendo a extinção da execução fiscal, devendo ser aplicada a redução das verbas honorárias, nos termos do art. 90, §4o do CPC).

- Destarte, não há que se falar em reconsideração.

- Por fim, não há que se falar em majoração das verbas honorárias (art. 85, §11 do CPC), vez que a decisão restou parcialmente provida.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000366-75.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto tanto pela apelante (FAZENDA PÚBLICA), contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Cuida-se de apelação, em sede de execução fiscal, interposta pela FAZENDA PÚBLICA, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, condenando a exequente ao pagamento de verbas honorárias, arbitradas a partir da incidência do percentual mínimo previsto no inciso I do parágrafo 3o do art. 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado do crédito exequendo.

Apelou a exequente, pugnando pela parcial reforma da sentença, com a aplicação do art. 19, §1o, inciso I, da Lei 10.522/2002, com a redação resultante da Lei 12.844/2013 e da Lei 13.874/2019, para que não seja condenada ao pagamento da verba de sucumbência.

Subsidiariamente, requer a Fazenda Nacional seja observado o teor do § 4o do art. 90 do CPC, e, nesta hipótese, reduzida a condenação pela metade.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

No que pertine à controvérsia relativa à atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, declaro que a Jurisprudência Pátria assentou entendimento que, em casos análogos aos da presente demanda (extinção do feito), para se atribuir a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, deve-se ter como parâmetro o Princípio da Causalidade.

Nesses termos, deve-se responsabilizar aquele que "dá causa à instauração do processo."

In casu, como bem fundamentou o Magistrado de Primeiro grau: "(...) O executado comprovou documentalmente (ID 47556530 e seguintes) que os créditos tributários inscritos estavam depositados integralmente nos autos Mandado de Segurança no 5023534-95.2020.4.03.6100, em trâmite na 10a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, nos termos do artigo 156, I, do CTN, antes do ajuizamento da presente execução fiscal."

Percebe-se, pois, que a exequente, ainda que ciente de causa suspensiva de exigibilidade dos créditos tributários em cobro (art. 151, inciso II, do CTN), ajuizou a presente demanda, visando à cobrança dos aludidos créditos.

Destarte, pelas razões retro mencionadas, deve ser mantida a condenação da exequente ao pagamento de verbas honorárias.

A fim de ratificar os aludidos argumentos, seguem julgados:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1. Recurso especial em que se discute responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios ante a perda superveniente do objeto da demanda.

2. Hipótese em que, não obstante a perda do objeto da demanda, o Tribunal de origem declarou que o questionamento era eminentemente de direito e que, na sua quase totalidade, não vinha deferindo as liminares pleiteadas.

3. "É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 748414 / PR - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA - 08/09/2015 - DJe 16/09/2015) - Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2.o E 3.o, DO CPC. APELAÇÃO DO DNIT PARCIALMENTE PROVIDA.

- Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, cumulada com pedido de danos morais, intentada contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

- A r. sentença acolheu a preliminar arguida pelo DNIT, julgando a autora carecedora de ação por falta de interesse de agir superveniente em relação ao pleito de cancelamento da Infração de Trânsito n.o S000565699, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este pedido e, no mais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

- Há prova nos autos de que a multa foi cancelada administrativamente porém, os documentos juntados pelo apelante não demonstram que o cancelamento foi anterior ao ajuizamento da ação.

- Assim, ainda que extinta a ação sem análise do mérito, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por aquele que lhe deu causa, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

- Todavia, a r. sentença deve ser alterada quanto ao valor da fixação dos honorários, para que sejam fixados, em desfavor do DNIT, no valor mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00 - ID 124842803), em conformidade com o entendimento desta Turma.

- Apelação parcialmente provida.

(AC 5000397-03.2019.4.03.6106, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da sucumbência e causalidade. Extinta a ação sem resolução do mérito, imperioso apurar quem deu causa à instauração do processo.

2. O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

3. In casu, a parte autora logrou êxito em demonstrar a resistência do Fisco em processar e efetivar a restituição do imposto de renda devida. Ainda, infere-se dos autos que a ré procedeu à restituição do imposto de renda pleiteado em 15/07/2019, ou seja, somente no curso da presente demanda.

4. O valor fixado pela sentença recorrida a título de honorários advocatícios mostrou-se razoável, de forma a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido nos autos e estabelecido em termos justos, considerando-se a complexidade da causa, a importância e a presteza do trabalho profissional.

5. Apelação desprovida.

(AC 5031386-44.2018.4.03.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/07/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

4. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de 28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP 424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004

5. Apelação improvida.

(AC 0003086-94.1999.4.03.6110, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2008)

Dito isto, deve ser abordada a possibilidade da aplicação da prerrogativa materializada no art. 90, §4o do NCPC, desde que cumprido os requisitos ali expostos.

In casu, observo que a exequente, ao se manifestar, anuiu aos termos da propositura, desistindo da cobrança e requerendo a extinção da execução fiscal.

Destarte, faz jus a redução prevista na disposição legal retro mencionada, estabelecendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, fixados pela metade do valor da condenação arbitrado na sentença (ID 284349389).

Nestes termos, seguem julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . CONCORDÂNCIA DA UNIÃO QUANTO À MATÉRIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC/2015 (SINGULARIDADE DO CASO). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O § 4o do artigo 90 do CPC/2015 estabelece que: se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

2. Diante da concordância da "excepta" com as alegações apresentadas pela "excipiente", bem como a consequente exclusão da sócia do polo passivo da execução fiscal , é aplicável a redução prevista no artigo 90 , §4o , do CPC/2015.

3. Agravo de instrumento provido." (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO/SP 5013344-45.2017.4.03.0000, SEXTA TURMA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/04/2019, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI N.o 10.522/2002 (ART. 19, II, §§ 1o E 2o). INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90 , §4o , CPC/15.

1. Cabe àquele que dá causa ao ajuizamento indevido arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do que preconiza o princípio da causalidade.

2. Inaplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, que obsta a condenação em honorários quando a Fazenda reconhece a pretensão do contribuinte vez que, segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aludida regra não se aplica aos executivos fiscais, que se submetem às normas da legislação específica.

3. Precedentes do STJ: 1a Seção, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.215.003/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 28.03.2012, DJe 16.04.2012; 2a Turma, AgRg no REsp 1517318/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/05/2015, DJe 22/05/2015.

4. O art. 90, §4o , do CPC/2015 prevê que se o réu reconhecer procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. No caso concreto a Fazenda Nacional apresentou extratos que comprovam a extinção dos débitos, logo, a redução da verba honorária pela metade é medida que se impõe.

5. Apelação parcialmente provida.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2317401 / SP, 0000422-62.2019.4.03.9999, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA)" g.n.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, V do CPC de 2015, dou parcial provimento à apelação, para determinar a redução das verbas honorárias, na forma da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos ao Juízo de origem. "

Contrarrazões da agravada, pugnando pela majoração das verbas honorárias, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A decisão deve ser mantida, pelas razões abaixo explicitadas.

Em sua peça recursal (ID 284349397), a exequente requereu a aplicação do art. 19, §1o, inciso I, da Lei 10.522/2002, com a redação resultante da Lei 12.844/2013 e da Lei 13.874/2019, para que não fosse condenada ao pagamento da verba de sucumbência.

Subsidiariamente, requereu que fosse observado o teor do § 4o do art. 90 do CPC, e, nesta hipótese, reduzida condenação pela metade.

A decisão de ID 340673713 enfrentou satisfatoriamente as duas teses, rechaçando a primeira e acatando a segunda, nos termos abaixo explicitados.

“(...)

No que pertine à controvérsia relativa à atribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, declaro que a Jurisprudência Pátria assentou entendimento que, em casos análogos aos da presente demanda (extinção do feito), para se atribuir a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, deve-se ter como parâmetro o Princípio da Causalidade.

Nesses termos, deve-se responsabilizar aquele que "dá causa à instauração do processo."

In casu, como bem fundamentou o Magistrado de Primeiro grau: "(...) O executado comprovou documentalmente (ID 47556530 e seguintes) que os créditos tributários inscritos estavam depositados integralmente nos autos Mandado de Segurança no 5023534-95.2020.4.03.6100, em trâmite na 10a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, nos termos do artigo 156, I, do CTN, antes do ajuizamento da presente execução fiscal."

Percebe-se, pois, que a exequente, ainda que ciente de causa suspensiva de exigibilidade dos créditos tributários em cobro (art. 151, inciso II, do CTN), ajuizou a presente demanda, visando à cobrança dos aludidos créditos.

Destarte, pelas razões retro mencionadas, deve ser mantida a condenação da exequente ao pagamento de verbas honorárias.

A fim de ratificar os aludidos argumentos, seguem julgados:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1. Recurso especial em que se discute responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios ante a perda superveniente do objeto da demanda.

2. Hipótese em que, não obstante a perda do objeto da demanda, o Tribunal de origem declarou que o questionamento era eminentemente de direito e que, na sua quase totalidade, não vinha deferindo as liminares pleiteadas.

3. "É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 748414 / PR - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA - 08/09/2015 - DJe 16/09/2015) - Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2.o E 3.o, DO CPC. APELAÇÃO DO DNIT PARCIALMENTE PROVIDA.

- Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, cumulada com pedido de danos morais, intentada contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

- A r. sentença acolheu a preliminar arguida pelo DNIT, julgando a autora carecedora de ação por falta de interesse de agir superveniente em relação ao pleito de cancelamento da Infração de Trânsito n.o S000565699, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este pedido e, no mais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

- Há prova nos autos de que a multa foi cancelada administrativamente porém, os documentos juntados pelo apelante não demonstram que o cancelamento foi anterior ao ajuizamento da ação.

- Assim, ainda que extinta a ação sem análise do mérito, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por aquele que lhe deu causa, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

- Todavia, a r. sentença deve ser alterada quanto ao valor da fixação dos honorários, para que sejam fixados, em desfavor do DNIT, no valor mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00 - ID 124842803), em conformidade com o entendimento desta Turma.

- Apelação parcialmente provida.

(AC 5000397-03.2019.4.03.6106, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da sucumbência e causalidade. Extinta a ação sem resolução do mérito, imperioso apurar quem deu causa à instauração do processo.

2. O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

3. In casu, a parte autora logrou êxito em demonstrar a resistência do Fisco em processar e efetivar a restituição do imposto de renda devida. Ainda, infere-se dos autos que a ré procedeu à restituição do imposto de renda pleiteado em 15/07/2019, ou seja, somente no curso da presente demanda.

4. O valor fixado pela sentença recorrida a título de honorários advocatícios mostrou-se razoável, de forma a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido nos autos e estabelecido em termos justos, considerando-se a complexidade da causa, a importância e a presteza do trabalho profissional.

5. Apelação desprovida.

(AC 5031386-44.2018.4.03.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/07/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

4. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de 28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP 424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004

5. Apelação improvida.

(AC 0003086-94.1999.4.03.6110, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2008)

Dito isto, deve ser abordada a possibilidade da aplicação da prerrogativa materializada no art. 90, §4o do NCPC, desde que cumprido os requisitos ali expostos.

In casu, observo que a exequente, ao se manifestar, anuiu aos termos da propositura, desistindo da cobrança e requerendo a extinção da execução fiscal.

Destarte, faz jus a redução prevista na disposição legal retro mencionada, estabelecendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, fixados pela metade do valor da condenação arbitrado na sentença (ID 284349389).

Nestes termos, seguem julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . CONCORDÂNCIA DA UNIÃO QUANTO À MATÉRIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC/2015 (SINGULARIDADE DO CASO). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O § 4o do artigo 90 do CPC/2015 estabelece que: se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

2. Diante da concordância da "excepta" com as alegações apresentadas pela "excipiente", bem como a consequente exclusão da sócia do polo passivo da execução fiscal , é aplicável a redução prevista no artigo 90 , §4o , do CPC/2015.

3. Agravo de instrumento provido." (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO/SP 5013344-45.2017.4.03.0000, SEXTA TURMA, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/04/2019, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI N.o 10.522/2002 (ART. 19, II, §§ 1o E 2o). INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90 , §4o , CPC/15.

1. Cabe àquele que dá causa ao ajuizamento indevido arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do que preconiza o princípio da causalidade.

2. Inaplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, que obsta a condenação em honorários quando a Fazenda reconhece a pretensão do contribuinte vez que, segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aludida regra não se aplica aos executivos fiscais, que se submetem às normas da legislação específica.

3. Precedentes do STJ: 1a Seção, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.215.003/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 28.03.2012, DJe 16.04.2012; 2a Turma, AgRg no REsp 1517318/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/05/2015, DJe 22/05/2015.

4. O art. 90, §4o , do CPC/2015 prevê que se o réu reconhecer procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. No caso concreto a Fazenda Nacional apresentou extratos que comprovam a extinção dos débitos, logo, a redução da verba honorária pela metade é medida que se impõe.

5. Apelação parcialmente provida.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2317401 / SP, 0000422-62.2019.4.03.9999, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA)" g.n.”

Destarte, não há que se falar em reconsideração.

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, vez que o recurso em exame (apelação) fora parcialmente provido.

Nesse termos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplica-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. honorários recursais arbitrados ex ofício, sanada omissão na decisão ora agravada."

(REsp 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, v.u., DJe 19/10/2017) (g. n.)

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. CONDENAÇÃO EM VERBAS HONORÁRIAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO (ARTIGO 90, §4o DO CPC). REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de afastamento/redução das verbas honorárias.

- A decisão enfrentou satisfatoriamente as duas teses, rechaçando a primeira (responsabilizou a parte exequente pela instauração da demanda, com a consequente condenação em verbas honorárias - princípio da causalidade) e acatando a segunda (a exequente, ao se manifestar, anuiu aos termos da propositura, desistindo da cobrança e requerendo a extinção da execução fiscal, devendo ser aplicada a redução das verbas honorárias, nos termos do art. 90, §4o do CPC).

- Destarte, não há que se falar em reconsideração.

- Por fim, não há que se falar em majoração das verbas honorárias (art. 85, §11 do CPC), vez que a decisão restou parcialmente provida.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão